Tribunal: TJPA
Processo: 0008646-49.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - HOMICÃDIO QUALIFICADO - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - COMPETÃNCIA DA SEÃÃO DE DIREITO PENAL DESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 30, I, A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE) - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA â AUSÃNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE RENÃNCIA DO DIREITO DE PRESENÃA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. INTELIGÃNCIA AO Â§2Âº, DO ART. 457, DO CPP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÃTRIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO-SE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI E A SENTENÃA COMBATIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 â DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediÃ§o que o recurso de apelaÃ§Ã£o nÃ£o se afigura via cabÃvel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competÃªncia da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Da anÃ¡lise detida dos autos, verifica-se assistir razÃ£o Ã defesa do apelante, haja vista que este tinha interesse em participar do Tribunal do JÃºri, todavia, deixou de comparecer em razÃ£o de paralisaÃ§Ã£o dos internos do Sistema Penal, temendo por risco a sua integridade fÃsica e sua vida.HÃ¡ nos autos informaÃ§Ã£o prestada pelo Diretor da Central de Triagem Masculina de SantarÃ©m/PA (fl. 88), confirmando o fato alegado pela defesa, ou seja, que o apelante nÃ£o compareceria na SessÃ£o do Tribunal do JÃºri no dia 25/07/2019, pois de fato estaria ocorrendo uma paralisaÃ§Ã£o entre os presos, desde o dia 15/07/2019.Ora, Ã© cediÃ§o que o pedido renÃºncia do direito de presenÃ§a no julgamento pelo Tribunal do JÃºri, deve partir do rÃ©u ou de seu defensor e de forma expressa, o que nÃ£o ocorreu no presente caso, em que o rÃ©u nÃ£o foi conduzido Ã SessÃ£o do Tribunal do JÃºri em razÃ£o de paralisaÃ§Ã£o dos presos do Sistema Penal de SantarÃ©m, tendo a sua defesa requerido na SessÃ£o a redesignaÃ§Ã£o da audiÃªncia conforme consta na Ata de Julgamento (fl. 101). Em sendo assim, agiu o JuÃzo a quo em desacordo ao que dispÃμe o Â§2Âº, do art. 457, do CPP. Precedentes dos Tribunais PÃ¡trios.Nessa esteira de raciocÃnio, verifica-se cristalino cerceamento de defesa, pois incontroverso que nÃ£o garantir ao rÃ©u a oportunidade de prestar sua versÃ£o acerca dos fatos caracteriza clara violaÃ§Ã£o Ã ampla defesa e ao contraditÃ3rio, sendo a anulaÃ§Ã£o do Tribunal do JÃºri medida de direito a se impor. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.3 â RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular o Tribunal do JÃºri e a sentenÃ§a vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do JÃºri, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade, em CONHEÃER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL, e na parte conhecida, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular o Tribunal do JÃºri e a sentenÃ§a vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do JÃºri , nos termos do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador â Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008646-49.2018.8.14.0051
APELANTE:
EDMAR DOS SANTOS SOUSA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTA CORTE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
(ART. 30, I, A, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE)
-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE RENÚNCIA DO DIREITO DE PRESENÇA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA AO §2º, DO ART. 457, DO CPP. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO-SE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E A SENTENÇA COMBATIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA:
Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão à defesa do apelante, haja vista que este tinha interesse em participar do Tribunal do Júri, todavia, deixou de comparecer em razão de paralisação dos internos do Sistema Penal, temendo por risco a sua integridade física e sua vida.

Há nos autos informação prestada pelo Diretor da Central de Triagem Masculina de Santarém/PA (fl. 88), confirmando o fato alegado pela defesa, ou seja, que o apelante não compareceria na Sessão do Tribunal do Júri no dia 25/07/2019, pois de fato estaria ocorrendo uma paralisação entre os presos, desde o dia 15/07/2019.

Ora, é cediço que o pedido renúncia do direito de presença no julgamento pelo Tribunal do Júri, deve partir do réu ou de seu defensor e de forma expressa, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu não foi conduzido à Sessão do Tribunal do Júri em razão de paralisação dos presos do Sistema Penal de Santarém, tendo a sua defesa requerido na Sessão a redesignação da audiência conforme consta na Ata de Julgamento (fl. 101). Em sendo assim, agiu o Juízo
a quo
em desacordo ao que dispõe o §2º, do art. 457, do CPP. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se cristalino cerceamento de defesa, pois incontroverso que não garantir ao réu a oportunidade de prestar sua versão acerca dos fatos caracteriza clara violação à ampla defesa e ao contraditório, sendo a anulação do Tribunal do Júri medida de direito a se impor.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
, e na parte conhecida,
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular o Tribunal do Júri e a sentença vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do Júri, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
,

e na parte conhecida,
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular o Tribunal do Júri e a sentença vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do Júri

, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008646-49.2018.8.14.0051
APELANTE:
EDMAR DOS SANTOS SOUSA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EDMAR DOS SANTOS SOUSA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou como incurso art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 22 de junho de 2018, por volta das 23h30min, na estrada da Bica, localizado na Comunidade Estrela da Bica, na zona rural do Município de Mojuí dos Campos, o Denunciado, agindo com ânimo de matar e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima Benício Ferreira da Silva, produzindo-lhe os ferimentos que o levaram a óbito (...)¿
. (sic fl. 02)

A denúncia fora recebida em 24/09/2018. (fl. 11/11-v)

Laudo Necroscópico às fls. 21/23.

Às fls. 59/62, consta Sentença de Pronúncia do apelante pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB.

Às fls. 98/100, consta a Sentença condenatória.

Inconformado,
EDMAR DOS SANTOS SOUSA
interpôs recurso de Apelação (fl. 104), com razões recursais às fls. 108/116.

Preliminarmente, alega nulidade por cerceamento de defesa em razão de o recorrente não estar presente na Sessão do Tribunal do Júri.

Assevera que a pena-base do apelante deve ser reformada, e fixada no mínimo legal, ante a fundamentação inidônea dos vetores.

Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 124/131,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 133)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 138/143)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão à defesa do apelante, haja vista que este tinha interesse em participar do Tribunal do Júri, todavia, deixou de comparecer em razão de paralisação dos internos do Sistema Penal, temendo por risco a sua integridade física e sua vida.

Há nos autos informação prestada pelo Diretor da Central de Triagem Masculina de Santarém/PA (fl. 88), confirmando o fato alegado pela defesa, ou seja, que o apelante não compareceria na Sessão do Tribunal do Júri no dia 25/07/2019, pois de fato estaria ocorrendo uma paralisação entre os presos, desde o dia 15/07/2019.

Ora, é cediço que o pedido renúncia do direito de presença no julgamento pelo Tribunal do Júri, deve partir do réu ou de seu defensor e de forma expressa, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu não foi conduzido à Sessão do Tribunal do Júri em razão de paralisação dos presos do Sistema Penal de Santarém, tendo a sua defesa requerido na Sessão a redesignação da audiência conforme consta na Ata de Julgamento (fl. 101). Em sendo assim, agiu o Juízo
a quo
em desacordo ao que dispõe o §2º, do art. 457, do CPP.

No mesmo sentido há posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO DO RÉU PRESO PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO DE PRESENÇA E DE AUDIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 457 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANULADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. - A ampla defesa constitucionalmente assegurada ao acusado se aperfeiçoa não apenas na defesa técnica, mas também na autodefesa, manifestada através dos direitos de audiência e de presença - Por ofensa ao princípio da plenitude de defesa e em atenção às disposições do artigo 457 do Código de Processo Penal
, é nulo o julgamento do Tribunal do Júri realizado sem a presença do réu preso, quando inexistente pedido de dispensa subscrito não só pela defesa técnica, mas também pelo próprio acusado -
Anulada a sentença que decretou a prisão preventiva, deve o réu ser colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura.
(TJ-MG - APR: 10414100020844003 MG, Relator: Glauco Fernandes (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 24/06/2019) (grifei)
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RÉU PRESO EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISPENSA DE COMPARECIMENTO SUBSCRITO PELO RÉU E PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL EVIDENCIADA. NULIDADE CONFIGURADA. Condenação contrária ao texto expresso da lei penal: nulidade por cerceamento de defesa. O artigo 564, inciso IV, do Código Processual Penal é claro ao dispor que ocorrerá nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.
Na inteligência do artigo 457, § 2º, do Código de Processo Penal, o requerimento expresso de dispensa do julgamento firmado pelo réu e pelo seu defensor consiste em formalidade essencial, sem a qual o procedimento a ser tomado é o adiamento da sessão de julgamento.
Na espécie, a despeito de o acusado se encontrar preso por outro processo quando da sessão de julgamento, o Juiz-Presidente decretou a revelia daquele, determinando o prosseguimento da solenidade. Não há falar em preclusão em face da ausência de insurgência defensiva quanto ao ponto durante a sessão Plenária. A não requisição de réu preso à SUSEPE, por impedir o exercício da autodefesa, configura nulidade absoluta. Além de a responsabilidade pelo comparecimento na sessão de julgamento competir ao Estado, o... réu se fez presente em seu interrogatório na fase de instrução, o que aponta que possuía interesse no exercício da sua autodefesa. Nulidade configurada. Determinada a expedição de alvará de soltura. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. POR MAIORIA. (Revisão Criminal Nº 70077648988, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 10/08/2018).
(TJ-RS - RVCR: 70077648988 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 10/08/2018, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2018) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se cristalino cerceamento de defesa, pois incontroverso que não garantir ao réu a oportunidade de prestar sua versão acerca dos fatos caracteriza clara violação à ampla defesa e ao contraditório, sendo a anulação do Tribunal do Júri medida de direito a se impor, razão pela qual,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Acolhida a presente questão preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e na parte conhecida,
ACOLHO A PRELIMINAR DE

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a Sessão do Tribunal do Júri, e por consequência, a sentença ora vergastada, devendo o apelante ser novamente submetido ao Tribunal do Júri, devendo ainda ser garantido a este a sua presença na Sessão do Tribunal do Júri a ser designada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 05 de maio de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator